Tribunal: TJDFT
Processo: 0700734-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700734-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESIEL DA SILVA MARTINS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante da inércia do Distrito Federal, remetam-se os autos ao Ministério Público a fim de que tome ciência e se manifeste quanto aos comprovantes, relacionados ao procedimento cirúrgico, apresentados pelo Agravante no ID 63771452. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator